Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-12.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015717-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JIULLIANO CUNHA DE MENDONCA - CPF: 667.490.502-04 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), JIULLIANO CUNHA DE MENDONCA - CPF: 667.490.502-04 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JIULLIANO CUNHA DE MENDONÇA e BANCO VOTORANTIM S. A.
visando reformar a sentença, de Id. n.º 167023775, proferida pelo Juízo da 2ª Vara cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato nº 1015717-12.2020.8.11.0015, movida em face de
BANCO VOTORANTIM S. A.
, julgou parcialmente procedentes apenas para afastar a exigibilidade da tarifa de avaliação no valor de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), fixando, ainda, a sucumbência recíproca.

O primeiro apelante Jiuliano, em suas razões, de Id. n.º 167023779, a parte discorre sobre a ilegalidade das tarifas inseridas no contrato, os juros acima da média de mercado e a cobrança do seguro financeiro. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar as ilegalidades e determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Por sua vez, o segundo apelante Banco Votorantim S.A., apresentou suas razões no Id. 167023787 defendendo a legalidade das cláusulas e tarifas pactuadas, pugnando pela manutenção do contrato originariamente firmado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos Ids. 167023785 e 167023793, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual o primeiro recorrente alegou que há incidência de juros e tarifas indevidas, além da cobrança de seguro financeiro.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, inconformadas, as partes apresentaram os respectivos recursos de apelação.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Financiamento nº 391420909

firmado em 15.10.2019,
de 1,77% ao mês e 23,37% a.a não se mostram abusivos
, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que,

no mês de outubro de 2019,
a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie no mesmo período indicado
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Portanto, não merece amparo a pretensão da primeira apelante de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da Tarifa de Avaliação do Bem

Quanto à
tarifa de avaliação de bens
, é legal essa cobrança devendo ser reformada a sentença nesse ponto, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 15.10.2019 entre o primeiro apelante e a instituição financeira recorrente, tratando-se de relação de consumo.

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Da tarifa de cadastro.

O primeiro apelante, ainda, aduz a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

A respeito disso, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula nº 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo STJ e, como o contrato foi entabulado em 15.10.2019, é legítima a sua cobrança, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Do Seguro Proteção Financeira.

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão o recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. n.º 167023734), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
somente

para determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado no Contrato de n.º 391420909 a título de seguro prestamista, mantendo-se os demais termos pactuados no contrato.

Diante da manutenção da sucumbência recíproca, inaplicável o art. 85, §11 à espécie.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023